Tribunal: STF
Processo: RE 1532098
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lojas Renner S.A e Outro (a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CIDE. PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO VERSUS NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM. GATT. TRATADO INTERNACIONAL. LEI INTERNA POSTERIOR. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 10.983/2004. COMPONENTES DO FRETE. DESPESAS PORTUÁRIAS COM A MANIPULAÇÃO DA CARGA.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 149, § 2º, “a”; 170, da Constituição Federal. Sustentam que o legislador infraconstitucional incluiu na base de cálculo do AFRMM (“frete”) elementos que não possuem qualquer relação com o valor da operação/valor aduaneiro (a “capatazia”), extrapolando assim os limites constitucionais. Aduzem que o AFRMM está afastado de sua natureza de CIDE, pois a exação não cumpre com os pressupostos de validade da natureza jurídica da CIDE. Asseveram que a cobrança do AFRMM é inconstitucional por violação ao princípio da referibilidade, vez que há cobrança de CIDE sem que, todavia, haja destinação de receitas para o setor econômico objeto da intervenção estatal. 



    Postulam a reforma do acórdão recorrido, para que seja afastada a exigência do AFRMM ou, na hipótese de manutenção da exigência, seja atribuído contornos para base de cálculo congruente com o aspecto material da hipótese de incidência da CIDE, afastando a inclusão de despesas com capatazia.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem assentou a compatibilidade do AFRMM com as disposições expressas na Constituição, e a legitimidade da inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do AFRMM, tendo em vista que esses custos são inerentes ao conceito de frete. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O adicional ao frete para a renovação da marinha mercante (AFRMM) foi originalmente estabelecido pelo Decreto-Lei 2.404/1987, tendo por objetivo "atender aos encargos da intervenção da União nas atividades de navegação mercante". Instituído antes da promulgação da Constituição em 05/10/1988, o tributo foi objeto de discussão judicial que resultou no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário 177.137, cuja ementa assim dispôs: (...)



    A leitura dos votos do acórdão mostra que quatro aspectos foram assentados naquele julgamento: a natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico; a ausência de proibição de que contribuições de intervenção no domínio econômico tenham seu critério material de incidência idêntico ou semelhante ao de outros tributos; a recepção da norma instituidora do tributo em nosso sistema; e a irrelevância, para aferição da recepção e da constitucionalidade do tributo, da existência ou não do Fundo da Marinha Mercante.



    .......................................................................................................



    O AFRMM foi estabelecido, assim, como contribuição de intervenção no domínio econômico atinente à atividade de transportes aquaviários, setor no qual o Brasil é conhecidamente deficiente quer pelo reduzido porte e número de seus portos, pela ausência de pujança de sua indústria naval e pelo reduzido aproveitamento quer do litoral para a navegação de cabotagem, quer de seus rios interiores navegáveis. Especificamente, a finalidade precípua normativamente pinçada pelo legislador foi a de "atender aos encargos da intervenção da União nas atividades de navegação mercante", ou seja, estimular a produção de bens e a execução de serviços no Brasil. Há, do ponto de vista normativo, o direcionamento dos recursos para assegurar a soberania nacional pelo desenvolvimento de setores estratégicos da indústria brasileira e para estimular a concorrência de empresas com os transportadores aquaviários de cargas. O setor econômico que foi alcançado foi o segmento associado ao transporte aquaviário de carga, uma vez que são os prestadores de serviço desse tipo de transporte os sujeitos passivos do tributo, estando eles intrinsecamente ligados ao segmento econômico que será beneficiado - em parte como potenciais adquirentes dos produtos do segmento industrial que é estimulado, em parte como potenciais antagonistas desse segmento. Há, assim, a referibilidade que jurisprudencial e doutrinariamente tem sido apontada como um fator normativo significativo para testar a validade constitucional de contribuições de intervenção no domínio econômico.



    .......................................................................................................



    Ao definir o fato a ser alcançado pela norma tributária, o legislador ordinário não está obrigado a utilizar conceitos com precisão científica. O que se espera dele é uma coerência entre o que previu e o que está assentado jurídica e historicamente nas relações sociais. Especificamente ao tentar alcançar fatos que tenham alguma representação financeira - essencialmente aqueles que podem, em tese, ser utilizados como base para um tributo em que o critério quantitativo deve ser definido por alíquota -, a tarefa deve ser tomada, evidentemente, com o cuidado de não invadir um campo em que houve uma restrição constitucional à competência legislativa. 



    É isso o que previu o art. 110 do Código Tributário Nacional, que, concretizando o posto no art. 146 da Constituição, apontou não dever a legislação tributária alterar definição, conteúdo ou alcance de institutos privados. A redação específica desse artigo da Lei n.º 5.172/1966 é: (...)



    .......................................................................................................



    Fixadas essas premissas sobre o alcance do art. 110 do CTN, voltando os olhos para o fundamento constitucional da instituição do AFRMM - ao menos nos moldes que o Supremo Tribunal Federal entendeu sua recepção pela ordem constitucional atual -, lê-se no art. 149 já transcrito a possibilidade de as "contribuições [] de intervenção no domínio econômico [terem] alíquotas [] ad valorem, tendo por base [] o valor da operação". 



    A Constituição em momento algum utilizou explícita ou implicitamente o conceito de frete. Ao estabelecer as liberdades ao legislador ordinário na instituição de contribuições de intervenção no domínio econômico, apontou que o critério quantitativo poderá ser resultado da aplicação de uma alíquota incidente sobre "o valor da operação" - presuntivamente a operação escolhida pelo legislador ordinário para refletir a capacidade contributiva do sujeito passivo da exigência. A definição do que seria a operação está, assim, nas mãos do legislador ordinário e somente se ele desvairar violentamente do que seria essa operação é que se poderia reconhecer um descompasso entre a definição legal e os limites definidos pelo CTN autorizados na Constituição. 



    Veja-se que a operação selecionada pelo legislador ordinário, no art. 5º, é " remunerar transporte aquaviário de carga". No § 1.º, ele procurou deixar mais evidente esse conceito, apontando que a remuneração a que alude é toda aquela vinculada desde a manipulação da mercadoria ao chegar ao porto até a manipulação necessária para a saída. Segundo a impetrante, isso teria desbordado do conceito de direito privado relativo ao contrato de transporte, de modo que haveria ofensa ao limite do CTN quanto à definição do critério quantitativo.



    .......................................................................................................



    Não há no Código Civil uma definição de fronteiras entre as quais será ou não caracterizado o contrato de transporte. Isso é deixado, ordinariamente, para a vontade das partes - são elas quem definem quem irá transportar, a partir de que momento e até que local. Isso pode significar, do ponto de vista contratual, que o contrato pode ser celebrado para abranger o transporte entre a fábrica de um produto até o porto, ao qual se somará outro contrato para o transporte marítimo entre portos e ainda um terceiro, entre o porto de destino e o local em que a carga será comercializada ou transformada para comercialização. Veja-se que, do ponto de vista comercial, a combinação desses contratos é e sempre foi designada por frete, mas o conceito adotado pelo AFRMM chega a ter uma amplitude inferir a essa, já que abrangeu unicamente os limites do transporte aquaviário. Atente-se, por oportuno, que, embora a Constituição não se reporte a "frete" para definir ou limitar competências tributárias, ao fazê-lo ela claramente adotou um conceito amplo de frete (art. 43, § 2.º, inciso I), e não um conceito limitado como o que a impetrante agora defende. 



    Mais que isso, transportar coisas de um lugar para o outro, em se tratando de transporte marítimo, não envolve o mero deslocamento de um ponto a outro. O próprio trânsito da carga muitas vezes reclama a baldeação entre navios, o armazenamento inicial, incidental ou final no transporte e todas as manipulações pertinentes a isso - inclusive o que se designa hoje por "capatazia". Atente-se que a efetiva descarga da mercadoria envolve outros serviços a fim de que a carga seja efetivamente descarregada em terra, sem as quais não estará perfectibilizado o contrato de transporte, de modo que o preço do frete englobará todo o serviço utilizado até a retirada da mercadoria do porto. Somente após seu descarregamento, o contrato de transporte, cuja contraprestação é o pagamento do frete, é que estará perfectibilizado. Portanto, todas as providências necessárias ao descarregamento, ou seja, retirada da carga da embarcação, estão englobadas pela contraprestação chamada frete.



    Diante disso, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade também na inclusão das despesas de capatazia no AFRMM.



    .......................................................................................................



    Entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais me permito adotar, para evitar tautologia, como razões de decidir.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, na análise do RE n. 177.137, ministro Carlos Velloso, proclamou a compatibilidade do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com a Carta Federal: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido. 



    (RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJe de 18 de abril de 1997)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. (...)



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração. 



    (RE 192.569 AgR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJe de 19 de dezembro de 1996)



    Para além disso, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, o Supremo, na análise do RE 630.898, piloto do Tema n. 495/RG, assentou o caráter meramente exemplificativo do rol previsto no art. 149 da Constituição, e que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88 . Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. […]



    4. O § 2º, III, a , do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. […] 



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, DJe de 11 de maio de 2021)



    Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. (...)



    3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). (...) 



    (ARE 1.370.053 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 2 de dezembro de 2022)



    Ademais, divergir da conclusão do Tribunal regional – quanto à legitimidade da incidência do AFRMM sobre as despesas com a capatazia, e manipulação portuária da carga – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.983/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.297.052 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 7 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...)



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). (...) 



    (ARE 1.379.472 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de julho de 2022)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. INCLUSÃO DE DESPESAS. BASE DE CÁLCULO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE 1.414.536 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de junho de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente